Tribunal: STF
Processo: Rcl 75125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Trabalhista. Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Alegada violação ao decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. Ausência de aderência estrita. Recurso Desprovido. 



  I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em desfavor de decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora, ante a ausência de estrita aderência com o firmado na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725.



      II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725, de modo a justificar a utilização da reclamação como instrumento apto à preservação da autoridade de decisão da Corte. 



  III. Razões de decidir



    3. A reclamação exige demonstração inequívoca de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não se verifica no caso concreto, em que o Órgão reclamado, ao afirmar a responsabilidade subsidiária da ora agravante, não o fez com fundamento na ilicitude da terceirização, mas no descumprimento, por parte da tomadora dos serviços, do dever de vigilância em relação à satisfação dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços.



    4. Não houve, na decisão reclamada, qualquer debate quanto à eventual ilicitude da terceirização. A decisão reclamada está fundamentada na responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas por parte da prestadora (ora reclamante), na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 



    5. Na linha da jurisprudência do STF, a ausência de identidade entre o conteúdo do ato reclamado e os parâmetros invocados em sede de reclamação constitui óbice ao seguimento desta ação constitucional, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal ou medida de uniformização jurisprudencial, hipóteses vedadas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.